Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNIA. ÔNUS DA PRODUÇÃO DA PROVA. ART. 429, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS FÁTICAS DA LIDE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Em Ação Monitória embasada em cheques prescritos cuja devolução se deu por falta de pagamento e por sustação/revogação do emitente (motivos 11, 12 e 21) – e não por motivo de divergência ou insuficiência de assinatura (motivo 22) – incumbe à parte Ré arcar com os honorários do perito nomeado em Juízo – a pedido exclusivamente da própria parte Ré –, para apurar se é verdadeira a assinatura dos cheques que embasam o pleito monitório. Inteligência dos artigos 95, 373, inc. II, e 429, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
2 – À vista das peculiaridades fáticas do caso concreto, do qual não se extraem, ao menos por ora, elementos para duvidar da veracidade das cártulas, formo convicção de que o inc. II do art. 429 do CPC/2015 não possui incidência na situação em tela, a qual, em verdade, subsume-se ao disposto no inc. I do mencionado permissivo legal. Precedente da 5a Turma Cível.
Agravo de Instrumento provido.